Tribunal: CARF
Processo: 13887.720279/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720279/2017-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.316 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISNAC - INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUTOS DE BORRACHAS
LTDA. - EPP

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/05/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF n° 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.138, de 23/05/2017 (fls. 260/273),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720279/2017-11
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 13887.720279/2017-11

proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que
deu PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de 2 Autos de Infração lavrado pela Fiscalização, sendo
que, (i) o primeiro deles refere-se ao IPI lançado (fls. 8/14), não escriturado, não declarado em
DCTF, nem recolhido nos prazos estabelecidos pela legislação, acrescido de juros de mora e da
Multa de Ofício, e (ii) o segundo (fls. 15/21), refere-se à multa regulamentar, no valor total de
R$ 5.500,00, imputada em virtude da apresentação de DCTF sem a informação dos saldos
devedores de IPI.
Também foi apontada a responsabilidade solidária da sócia Wilma Thome Daud,
com fundamento no art. 135 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN),bem como lavrada Representação
Fiscal para Fins Penais, com base na Lei n° 8.137, de 1990.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Regularmente cientificada do lançamento, a empresa apresentou a Impugnação
(fls. 144/155), abrigando os pontos de defesa, requer a impropriedade do Auto de Infração, e:
- alega a inaplicabilidade de multa agravada de 112,5%, que não teria sido
apontada a justificativa, nem a circunstância agravante, prevista no art. 68 da Lei no 4.502, de
1964; que seja, então, reduzida para o patamar originário de 75%;
- contesta a exigência de juros de mora, calculados pela Taxa Selic sobre a Multa
de Ofício; cita jurisprudência da CSRF do CARF;
- requer o cancelamento da multa disciplinar de R$ 500,00 por DCTF entregues
com dados supostamente incorretos.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 10-55.567, de 21/08/2015, (fls. 187/194), considerou
procedente em parte a Impugnação, para declarar definitiva a exigência do IPI, acrescido de
juros de mora e a responsabilidade solidária da sócia Wilma Thome Daud e, quanto à parcela
litigiosa, por julgar parcialmente procedente a impugnação, para reduzir o percentual da multa de
ofício para 75% e manter integralmente a exigência relativa à multa regulamentar.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.205/1.225, que reprisou, em sua essência, os mesmos argumento da
Impugnação, asseverando em síntese:
(i) a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e
sobre a consunção relativa às multas aplicadas;
(ii) clama pela decretação de nulidade da decisão da DRJ por cerceamento do
direito de defesa, uma vez que indevidamente considerou como não impugnada a questão da
responsabilidade solidária da Sra. Wilma Thome Daud, sendo que, na realidade, foi
tempestividade protocolada em seu nome impugnação ao lançamento tributário.
Ao final requer o integral provimento ao presente Recurso reformando-se a
decisão recorrida.
Da decisão recorrida
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 13887.720279/2017-11

O recurso foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-004.138, de 23/05/2017 (fls. 260/273), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu PARCIAL
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado decidiu:
(i) excluir a responsabilidade solidária da Sra. Wilma Thome Daud; e
ii) a excluir a aplicação da taxa de juros Selic sobre a multa de ofício na fase
de liquidação administrativa do presente julgado
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3402-004.138, de 23/05/2017, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 275/288), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir a matéria com relação “à incidência de juros de mora sobre a multa de
lançamento de ofício”.
Para comprovar o dissenso colacionou, como Acórdãos paradigmas os de nos
9101-01.191 e 9202-01.991.
Alega que a decisão recorrida defendeu inexistir previsão legal para a incidência
de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício, contudo, os Acórdãos indicados como
paradigmas, ao contrário, assentaram ser legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 291/294, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-004.138, de 23/05/2017, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento (fl. 298), NÃO verificamos nos
autos suas contrarrazões.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 291/294, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: incidência de juros de mora sobre a
multa de lançamento de ofício.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 13887.720279/2017-11

Na decisão recorrida o Colegiado assentou inexistir previsão legal para a
incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.
De outro lado, a Fazenda Nacional, assevera ser legítima a incidência de juros
sobre a multa de ofício.
No auto de Infração, verifica-se que a Fiscalização, quanto à base legal do
lançamento referente aos juros de mora, aplicou o disposto no art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
Preliminarmente, observo que essa matéria foi exaustivamente debatida na
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em todas as suas Turmas, havendo recente
edição de Súmula pelo CARF.
Pois bem. Quanto ao art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996, utilizado pela
Fiscalização para fins de caracterização da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
entendo assistir razão ao Fisco quanto à interpretação do mesmo abranger, à luz do caput do
mesmo, não só o valor dos tributos em si, mas também a multa de ofício, visto que:
(i) decorre, sim, a referida multa de ofício dos referidos tributos ou contribuições
quando lançados pela autoridade tributária e, que
(ii) a multa de ofício integra, ainda, a obrigação tributária principal, com fulcro no
art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o conceito de crédito tributário, cabível
assim a incidência de juros de mora sobre seu valor, com fulcro no art. 161 do CTN.
Acerca desta última consideração, entendo decorrer tal abrangência da multa de
ofício no conceito de crédito tributário diretamente do disposto nos arts. 142 e 161 do CTN, na
forma brilhantemente disposta no voto de relatoria do Conselheiro Marcelo Oliveira no âmbito
do Acórdão no 9202-002.600, de 07/03/2013, da 2a Turma da CSRF, o qual adoto aqui como
razões de decidir, in verbis:
“(...)
Quanto ao mérito, em nosso entender o Código Tributário Nacional (CTN)
define a questão.
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
(...).
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em Lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 13887.720279/2017-11

Pela leitura das determinações legais acima chegamos à conclusão que a
multa de ofício - apesar de não possuir natureza tributária, integra o
crédito tributário, pois este é composto pelo tributo somado aos acréscimos
legais, incluindo o valor da multa, como fica claro no Art. 142 do CTN, que
inclui, no término da sua redação, a aplicação da penalidade cabível”.
(grifei)
Por fim, cabe referir que, como dito, recentemente foi aprovada a Súmula CARF
n° 108, que sedimentou o entendimento sobre a matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Pela inteligência do inciso VI do art. 45, do Anexo II do RICARF, as Súmulas são
de observação obrigatória aos Conselheiros e, portanto, há que se dar provimento ao recurso
especial de divergência da Fazenda Nacional no tocante à incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, objeto de lançamento.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, carecendo ser reformado nessa parte o Acordão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.316 - CSRF/3a Turma
Processo no 13887.720279/2017-11

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital